Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ART. 792, §4o, CPC. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIA E AMPLA DEFESA.
1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, ainda que na fase de conhecimento, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. Em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, é necessária, antes de declarar a fraude à execução, a intimação do terceiro adquirente, consoante determina o art. 792, §4, do CPC, sob pena de nulidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.